Tribunal: STF
Processo: HC 214996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crime do art. 304, na forma do art. 298, caput, do Código Penal, praticado em conjunto com prefeito municipal. Processo e julgamento no Tribunal de Justiça. Ausência de vício de incompetência. Súmula nº 704 do STF. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    3. Agravo regimental não provido.